Tribunal: CARF
Processo: 10630.000283/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000283/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
A A T FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREENCHIMENTO DE GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O
MANUAL DE ORIENTAÇÃO - CFL 91.
Apresentar GFIP em desconformidade com o manual de orientação, incluindo
terceiro a serviço da empresa que não se enquadra na condição de segurado
obrigatório da Previdência Social, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283 do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela
Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, caput e § 3o e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 1.329,18, relativa a
multa aplicada à contribuinte em decorrência da apresentação de GFIP em desconformidade com
as formalidades especificadas no Manual de Orientações, ao informar indevidamente na
categoria de segurado empregado, funcionário que não pertencia à empresa, nas competências de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000283/2009-73
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

01/2001 a 10/2007, nos termos do art. 32, IV e §§ 1o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, IV do
Decreto no 3.048/99 (RPS), conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no
37.197.333-3, constante dos autos (fls. 2/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-22.656, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 205/213):
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, à fl. 06, e Informação Fiscal, às fls.
11/13, trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, §§ 1o e 3o, da Lei no
8.212, de 24.07.91, na redação vigente à época do cometimento da falta, combinado
com o artigo 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999), considerando o preenchimento das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência- Social - GFIP, em desconformidade com as formalidades especificadas no
respectivo Manual de Orientação.
A empresa autuada informou indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social, nas competências 01/2001 a 10/2007, na
categoria de segurado empregado, o Sr. Vantuil Ferreira Lau, com remuneração quase
que equivalente ao limite máximo de contribuição da Previdência Social.
Conforme a Informação Fiscal (fls. 11/13):
- constatou-se que todas as GFIP do período mencionado foram enviadas no dia 11 de
novembro de 2007, extemporâneas, tendo como responsável pela transmissão o
escritório contábil de Nestor de F. Pires, e como nome de contato a Sra. Juliana M. F.
Pires;
- segundo declarações do Sr. Nestor de F. Pires, os referidos documentos não foram
enviados pelo escritório de contabilidade de sua propriedade e, seguramente, o arquivo
de transmissão da GFIP fornecido pela Caixa Econômica Federal ao mesmo foi
utilizado por ex-funcionários do escritório;
- o Sr. Nelson de Souza Oliveira, atual contador da empresa A. A. T. Fonseca, ex-
funcionário do escritório de contabilidade do Sr. Nestor de F. Pires, também negou ser
seu escritório o responsável pelo envio das GFIP, alegando que não tem ideia de quem
possa ter feito as transmissões;
- por verificação in loco, a fiscalização constatou que a empresa funcionou num
pequeno cômodo de aproximadamente sessenta metros quadrados, na cidade de Santa
Bárbara do Leste (MG). Declarações verbais do Sr. Pedro Bonifácio Fonseca,
proprietário de um depósito de material de construção ao lado, bem como de alguns de
seus funcionários, apontaram que a empresa A. A. T. Fonseca se tratava de uma
microempresa, no ramo de colocação de vidros para construção civil, e que a mesma
parou suas atividades por não suportar as despesas maiores que as receitas. Portanto,
segundo declarações da titular da empresa autuada, bem corno dos vizinhos, a empresa
era inviável economicamente;
- constatou-se que, há aproximadamente um ano e meio, no local onde a empresa foi
estabelecida, funciona a Guarda Mirim da cidade de Santa Bárbara do Leste.
Informações coletadas no local apontaram que, antes da Guarda Mirim, funcionou no
local um pequeno restaurante e depois uma loja de brinquedos. Portanto, essas
informações apontaram que a empresa A. A. T. Fonseca realmente teve suas atividades
paralisadas próximo ao início de 2004 e não poderia ter o Sr. Vantuil Ferreira Lau
como seu empregado até outubro de 2007;
- ao ser intimada através dos Termos de Início de Procedimento Fiscal, datados de
28/01/2009 e 10/02/2009, a empresa alegou não possuir o Livro de Registro de
Empregados, Folhas de Pagamento de Salários e GFIP com informação de segurados
empregados, pois nunca possuiu empregados. Inclusive, apresentou as RAIS negativas
dos anos-base de 2001 a 2006. Apresentou também o Valor Adicional Fiscal - VAF dos
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

anos de 2005 e 2006, sem valores de entradas e saídas de mercadorias. Verificou-se no
campo “Observações” do VAF de 2006 a seguinte informação: “Não habilitado - Baixa
requerida para encerramento de atividades”, o que sugere que, de fato, a empresa estava
com suas atividades paralisadas;
- concluiu ser inconcebível que o valor de remuneração do referido segurado se
aproxime do limite máximo do salário de contribuição da previdência social, pela
observação do porte da empresa e do mercado de trabalho da cidade de Santa Bárbara
do Leste, onde seguramente a maioria dos seus trabalhadores ganham próximo ao
salário mínimo;
- segundo declaração da Sra. Augusta Alves Teodora Fonseca, titular da empresa de
mesmo nome, a mesma não conhece, nunca viu e nem imagina quem possa ser o Sr.
Vantuil Ferreira Lau, constante na GFIP como seu empregado;
- segundo declaração do Sr. Vantuil Ferreira Lau, nunca trabalhou para a empresa da
Sra. Augusta Alves Teodora Fonseca, não sabe onde a mesma foi estabelecida, e não
conhece nem nunca viu a referida segurada;
- as declarações da Sra. Augusta Alves Teodora Fonseca e do Sr. Vantuil Ferreira
Lau direcionam que a transmissão das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social foi no sentido de
tentar obter um benefício fraudulento na Previdência Social;
- conforme informação extraída da tela de consulta a DATAPREV - CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, utilizando da fraude, o Sr. Vantuil Ferreira Lau
protocolizou pedido de benefício no 528.389.612-5, tentando .contar como tempo de
contribuição o período informado nas GFIP da empresa A. A. T. Fonseca;
- segundo declaração do Sr. Vantuil Ferreira Lau, o Sr. João Mauro de Assis, conhecido
como João Branco e/ou Joãozinho Branco (CPF 777.8l9.966~l5, RG M 4955095 SSP-
RJ, filho de Eufrásia Angélica de Assis, residente e domiciliado à Rua Antônio Vaz
Sobrinho, 100 letra A – Centro - Bom Jesus do Galho/MG), é um dos responsáveis pelo
crime contra a Previdência Social de inserir na GFIP pessoa que não tem a qualidade de
segurado. Ademais, afirma que contratou o Sr. João Branco para resolver seu problema
de aposentadoria e, para tanto, forneceu ao mesmo sua CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como xerocópias de sua Carteira de Identidade e CPF.
Combinaram que o pagamento pelos referidos serviços seria proporcional ao valor de
sua aposentadoria, caso tivesse sucesso. Afirmou, ainda que, quando fosse procurado
pelo contador da empresa A. A. T. Fonseca, teria o Sr. João Branco prometido ao Sr.
Vantuil Ferreira Lau que limparia seu nome, e que ambos, contador e beneficiário,
poderiam ficar despreocupados, pois resolveria o problema.
Ademais, foi elaborada uma Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 14/15) pela
existência, em tese, de ilícito, que é crime previsto no Código Penal (“Falsificação de
documento público").
Foram anexadas as cópias das declarações citadas (fls. 17/21).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Conforme fl. 01 e Relatório Fiscal da Multa (à fl. 07), a multa pela autuação objeto
deste processo foi aplicada no valor de R$ 1.329,18 (hum mil, trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos), com base nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e
considerando o disposto nos artigos 283, caput, § 3o e 373 do RPS, e atualização
efetuada pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/09.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 08/09), com
período de apuração de 01/2004 a 10/2007, ciência em 28/01/2009.
A empresa foi cientificada desta autuação em 19 de fevereiro de 2009, conforme
cópia do Aviso de Recebimento da Empresa de Correios e Telégrafos (fl. 25).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

Apresentou defesa às fls. 28/200, considerada tempestiva (de acordo com a informação
de fl. 201), na qual, em suma, alega que:
- realizou as informações previstas no artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 225 do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo
Decreto no 3.048/99), enfatizando que a referida informação fora feita mês a mês no
período de abril/2003 a maio/2004;
- no período entre abril/1999 e março/2003 a empresa não possuiu funcionários,
conforme GFIP informada anteriormente no código 906, referente à competência
04/1999;
- a empresa é primária e não há fatos que possam agravar o ocorrido;
- a empresa se encontra paralisada desde maio/2004, conforme GFIP entregue,
Declarações do IRPJ e do VAF, além do pedido de baixa de sua inscrição estadual em
11/06/2006, demonstrando que não teve movimento fiscal nos exercícios seguintes a
2004, e a impossibilidade de manter segurados em seu quadro de funcionários;
- quando do conhecimento do problema procurou o beneficiário, conseguindo do
mesmo, perante testemunhas, a declaração de que jamais trabalhou na sua empresa e
que o fato ocorrido visava o acesso a benefício da Previdência Social, ocasionada pela
contratação de um terceiro, responsável direto pelo mal feito;
- o Auditor Fiscal autuante em seu relatório demonstra que não foi a empresa a
percussora das informações incorretas;
- nos dias 05 e 06 de março de 2009 excluiu das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social o possível
beneficiário e, por não ter nada a ver com as informações inidôneas, solicita a sua
isenção dos efeitos da autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 22/07/2009 (fls. 215), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 21/08/2009, recurso voluntário (fls. 216/218), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que a foi vítima de um golpe, portanto não pode ser penalizada
por procedimentos que foram praticados por contadores em seu nome, sem, contudo, saber
precisar quem foram os autores.
Requer, ao final, seja isentada da multa cobrada, porquanto não pode pagar por
um ato que não cometeu, devendo ser oficiado os órgãos competentes para instauração de
procedimento criminal e condenação dos verdadeiros culpados.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da desconformidade no
preenchimento da GFIP:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a penalidade apurada, importando na aplicação da multa de R$ 1.329,18, em face da
apresentação de GFIP em desconformidade com o Manual de Orientações, por ter incluído
terceiro não empregado, na condição de segurado da Previdência Social, no período de 01/2001 a
10/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 205/213) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 2/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
afirmar que foi vítima de um golpe, sem contudo trazer suporte probatório hábil e contundente a
demonstrar e corroborar suas alegações, com especial destaque para o suposto uso indevido de
sua senha, junto ao sistema SEFIP, para utilização do certificado eletrônico para conectividade
social – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 209/213), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que não
foi preenchida corretamente a GFIP, no período de 01/2001 a 10/2007, já que foi
incluído o Sr. Vantuil Ferreira Lau no referido documento, na condição de
segurado a serviço da empresa autuada, embora o mesmo não se enquadre na
condição de segurado obrigatório da Previdência Social.
Constatou-se, assim, o cometimento da infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 1o e 3o da
Lei no 8.212, de 24.07.91, combinado com o artigo 225, inciso IV do Regulamento da
Previdência Social- RPS (aprovado pelo Decreto no 3.048/99), que assim determina: (...)
Preliminarmente, convém consignar que a Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (D.O.U. de
28/05/2009), deu nova redação a diversos dispositivos da Lei n.° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

(CTN), em seu art. 106, II, "c", abaixo transcrito, determina a aplicação da
retroatividade benigna quando a lei nova, que tratar de infrações, for mais favorável ao
sujeito passivo do que a lei vigente à época da ocorrência do fato.
(...)
Porém, a nova legislação não alterou a situação da autuação em relação aosujeito
passivo, nem possibilitou a alteração da penalidade aplicada.
Nesse sentido, a infração praticada pela empresa passou a ser capitulada no
artigo 32-A, inciso II, da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de 2008, e a multa correspondente passou
a ser aplicada de acordo com o referido artigo, inciso II, parágrafos 2o e 3o, transcritos a
seguir: (...)
Considerando que a falta objeto desta autuação compreende um período superior a cinco
anos e que o valor mínimo de multa por competência é de R$ 500,00 (quinhentos reais),
por consequência a multa calculada de acordo com a nova legislação é superior ao
valor originariamente lançado.
Assim, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, toma-se
desnecessária qualquer alteração no valor originário da multa aplicada.
Quanto à legalidade e à procedência do lançamento, é necessário frisar os fatos
apurados na auditoria-fiscal, com base nas informações constantes no Relatório Fiscal
da Infração (fl. 06) e Informação Fiscal (fls. 11/13), além dos fatos aventados pela
defesa:
- as GFIP do período mencionado, contendo o Sr. Vantuil Ferreira Lau, foram enviadas
no dia 11 de novembro de 2007, sendo portanto, extemporâneas;
- o valor de remuneração declarado para a referida pessoa se aproxima do limite
máximo do salário de contribuição da previdência social, o que é, a princípio,
incompatível com o porte da empresa e o mercado de trabalho da cidade de Santa
Bárbara do Leste, onde seguramente a maioria dos seus trabalhadores ganham próximo
ao salário mínimo;
- a empresa apresentou GFIP, Declarações do IRPJ e do VAF, além do pedido de baixa
de sua inscrição estadual em 11/06/2006, o que demonstra que não teve movimento
fiscal nos exercícios seguintes a 2004, e a impossibilidade de manter segurados em seu
quadro de funcionários;
- segundo declarações da Sra. Augusta Alves Teodora Fonseca (titular da empresa
autuada) e do Sr. Vantuil Ferreira Lau (constante das GFIP como seu empregado), os
mesmos não se conhecem, nem possuíram qualquer vínculo de natureza trabalhista;
- segundo declaração do Sr. Vantuil Ferreira Lau, contratou o Sr. João Branco (CPF
777.819.966-15, RG M 4955095 SSP-RJ, filho de Eufrásia Angelica de Assis, residente
e domiciliado à Rua Antônio Vaz Sobrinho, 100 letra A - Centro - Bom Jesus do
Galho/MG) para resolver seu problema de aposentadoria e, para tanto, forneceu ao
mesmo sua CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como xerocópias de
sua Carteira de Identidade e CPF, e combinaram que o pagamento pelos referidos
serviços seria proporcional ao valor de sua aposentadoria, caso tivesse sucesso;
- no período entre abril/1999 e março/2003, a empresa não possuiu funcionários,
conforme GFIP informada anteriormente no código 906, referente à competência
04/1999, fato este confirmado em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil.
Do exposto anteriormente, verifica-se que tal prática constitui, em tese, ilícito penal,
sendo que foi elaborada uma Representação Fiscal para Fins Penais (“Falsificação de
documento público"), em face da tentativa de obtenção de benefício a segurado
empregado declarado indevidamente na GFIP.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000283/2009-73

A princípio, observe-se que tais ocorrências foram apuradas a partir de documentos da
empresa, existentes, sobre os quais esta alega não ter responsabilidade.
Entretanto, para que haja o envio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social ao sistema de dados da
Previdência Social (para compor a base de dados para fins de cálculo e concessão de
benefícios previdenciários) faz-se necessária a existência de senha de acesso
concedida ao responsável, nos termos do Manual de Orientação da Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social, que reporta ao Manual do conectividade Social:
Para a transmissão, a empresa deve obter junto às agências da CAIXA,
certificado eletrônico, conforme orientação especifica do manual do
Conectividade Social.
Os documentos da empresa indicam a prática de irregularidades, assim como denunciam
a ocorrência, em tese, do crime de falsificação de documento público. Contudo, o
contribuinte limitou-se a negar sua responsabilidade sobre os fatos que ensejaram a
autuação, sem juntar provas em contrário aos fatos apurados, e sem demonstrar quem
teria usado sua senha junto ao sistema SEFIP, da qual detém a responsabilidade
nos termos da legislação pertinente.
Assim, em que pesem as alegações da empresa no intuito de demonstrar que os fatos
ocorreram de forma diversa daquela considerada, tais assertivas não foram
corroboradas por documentos pertinentes, com o integral cumprimento das
respectivas formalidades legais, de modo a demonstrar a incorreção da apuração
efetuada pelo Auditor fiscal.
Ante a assertiva genérica das impugnações, contrapõem-se fatos relevantes do Relatório
Fiscal, além dos dados constantes da Informação Fiscal, sempre embasados pelas GFIP,
cuja origem é da própria empresa autuada. Aliás, as assertivas genéricas da impugnação
não podem ser levadas em consideração, pois não atendem aos requisitos legais
aplicáveis. (...)
Quanto à correção da falta procedida, esclareça-se que, a partir de 13 de janeiro de
2009, quando da publicação do Decreto no 6.727 (12/01/2009), foi revogado o artigo
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, impossibilitando a relevação/atenuação da penalidade para as faltas
corrigidas, não sendo mais necessária a análise e conferência dos documentos
correspondentes.
Portanto, à mingua de suporte probatório hábil e contundente em contrário, e
restando vulneradas as obrigações legais, correta a penalidade aplicada, razão pela qual
mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital